Tribunal: TJSP
Processo: 2090897-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2090897-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente HAYALLA
HENRIQUE PEÇANHA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090897-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.994
Habeas Corpus no 2090897-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Bauru
Paciente: Hayalla Henrique Peçanha
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de revogação
da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum
libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem
pública. Apreensão de expressiva quantidade de pedras crack.
Pleito de revogação com fundamento na pandemia de
COVID-19. Medidas de contenção da pandemia observadas
nos estabelecimentos prisionais. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no qual
se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Bauru processo no 1500413-05.2020.8.26.0594.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso preventivamente
desde 23 de abril de 2020, sendo atribuída a prática do crime do artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas.
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente, leva à necessária revogação da prisão
preventiva.
O pedido liminar foi indeferido pelo ilustre Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090897-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Figueiredo Gonçalves, em plantão judiciário realizado na data de 09 de maio
de 2020 (fls. 32/33).
O indeferimento foi confirmado por este Relator (fls. 37/40).
Prestadas as informações (fls. 47/62), sobreveio parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 65/68) manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
O paciente foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque:
“(...) no dia 23 de abril de 2020, por volta das 15h00, na Rua Braz
Di Flora, quadra 13, Vila Alto Paraíso, Bauru, HAYALLA
HENRIQUE PEÇANHA, qualificado a fls. 05, trazia consigo e
tinha em depósito, visando entregar a consumo de terceiros,84
porções de crack (16,8 g), 23 pinos de cocaína (5,35 g) e 88
porções de maconha (62,45 g), drogas que determinam dependência
física e psíquica”.
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pela Magistrada,
que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade do delito (fls.
46/56), de sorte que não há qualquer irregularidade formal.

Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão
preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 03/04 da ação originária), boletim de ocorrência (fls. 08/10 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090897-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ação originária); auto de exibição e apreensão (fls. 12 da ação originária) e
pelo laudo de constatação (fls. 24/28 da ação originária).
Quanto à autoria, os policiais militares responsáveis pela prisão,
relataram que encontraram o paciente agachado ao lado de uma lixeira em um
local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Após sua abordagem,
localizaram 84 pedras de crack em suas vestes e o restante das substâncias no
local no qual o avistaram (fls. 05/06 da ação originária)
Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante delito porque trazia
consigo quantidade relevante de drogas variadas, uma delas de maior nocividade
(crack).
Diversamente do alegado pelo impetrante, a apreensão de três tipos de
drogas, principalmente o expressivo número de pedras de crack, substância de
maior nocividade, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 33 E 35 DA
LEI
11.343/06.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
DO
DECRETO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - A prisão cautelar deve
ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se
o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório
definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É
por isso que tal medida constritiva só se justifica caso
demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090897-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva,
portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado
ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação
pelas instâncias superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma,
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). IV - Na hipótese, o
decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos dos autos, que indicam que o paciente em tese
dedica-se ao tráfico de entorpecentes, devendo ser considerados,
ainda, a quantidade e nocividade da substância negociada com
um dos corréus (100g de cocaína). Habeas Corpus não
conhecido. (HC 306.528/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 02/02/2015)
Dessa maneira, evidenciada a gravidade concreta da conduta, a
aplicação de medidas cautelares alternativas se mostra insuficiente à
necessidade de se garantir a ordem pública e de se evitar a reprodução de
outros fatos criminosos.
Sobre a alegação de necessidade de revogação da prisão em razão da
pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não mencionou que o
paciente faz parte de grupo de risco ou que é portador de alguma doença
preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente.
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090897-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observarem a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, executem o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto, ressaltadas linhas
acima, autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra
qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator